Tribunal: TCU
Processo: 027.891/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para a análise da viabilidade econômico-financeira da Usina Hidrelétrica de Batalha (UHE Batalha) e acompanhamento da variação de custos detectada nos contratos daquele empreendimento, para análise de possível violação do limite previsto no art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o processo de acompanhamento autuado em cumprimento às determinações constantes do subitem 9.4 do Acórdão 1665/2011-TCU-Plenário e do subitem 9.1 do Acórdão 2157/2013-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 241, 242 e 250, inciso I, do Regimento Interno e no art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. considerar atendidas as ações de acompanhamento que ensejaram a autuação do presente feito; 9.2. determinar à Furnas Centrais Elétricas S.A. que informe a este Tribunal o resultado do julgamento de mérito da ação judicial sob o número 0230268-26.2015.8.19.0001, que tramita na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a respeito das discussões acerca do Contrato 18.698/2008, firmado entre a estatal e o Consórcio Fornecedor Batalha (Conbat); 9.3. autorizar a inclusão do documento "Cadastro de Informações com Restrição de Acesso" (peça 140, p. 26), para fins de controle de pedidos de vista e cópia dos autos; 9.4. dar ciência desta deliberação à Furnas Centrais Elétricas S.A. e à Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.5. arquivar o processo.